Tribunal: TJPA
Processo: 0801129-56.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801129-56.2025.8.14.0069

APELANTE: MIGUEL RAMALHO NETO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA E INSUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento integral de determinação de emenda destinada à juntada de documentos indispensáveis à comprovação do interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito diante do não cumprimento da determinação de emenda, especialmente quanto à apresentação de documentos mínimos aptos a demonstrar o interesse processual, sem violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode determinar a emenda da petição inicial para suprir vícios e exigir documentos indispensáveis à adequada compreensão da controvérsia, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC.

A petição inicial formalmente estruturada, mas materialmente genérica e padronizada, não é suficiente para instaurar relação processual válida, pois impede a individualização da lide e o exercício do contraditório.

O interesse processual exige demonstração mínima de lesão concreta e necessidade da tutela jurisdicional, não sendo suficiente a mera alegação genérica desacompanhada de suporte fático mínimo.

A exigência de documentos como extratos bancários não configura prova diabólica, por se tratar de elementos ordinariamente acessíveis à parte autora e diretamente relacionados aos fatos alegados.

A ausência de prévio esgotamento da via administrativa não impede o acesso ao Judiciário, mas a inexistência de qualquer elemento indicativo de pretensão resistida pode ser considerada na aferição do interesse de agir.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova não afastam o dever do autor de apresentar prova mínima da verossimilhança das alegações.

O não atendimento da determinação de emenda da inicial, após regular intimação, autoriza o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

A multiplicidade de demandas semelhantes e a padronização excessiva da inicial reforçam a necessidade de maior rigor na verificação dos requisitos processuais, como medida de prevenção à litigância predatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O magistrado pode exigir a emenda da petição inicial com a juntada de documentos indispensáveis à comprovação do interesse processual.

A facilitação da defesa do consumidor não dispensa a apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito.

A ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 17, 77, I e II, 319, 320, 321, parágrafo único, e 485, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801129-56.2025.8.14.0069; Recorrente: MIGUEL RAMALHO NETO; Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por MIGUEL RAMALHO NETO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 30766114, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. Consta da fundamentação que o Juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de documentos indispensáveis à comprovação do interesse processual, tais como extratos bancários, comprovação de tentativa de solução administrativa, registro de ocorrência policial e providências junto ao INSS. Todavia, a parte autora não atendeu integralmente à determinação judicial, tendo apresentado documentação considerada insuficiente, inclusive reclamação administrativa realizada apenas após a determinação judicial, o que afastaria o interesse processual pré-existente. Ressaltou-se, ainda, a existência de múltiplas demandas semelhantes ajuizadas pela parte autora, indicando possível abuso do direito de demandar. Ao final, foi deferida a gratuidade da justiça, sem condenação em custas.

Em suas razões recursais (id nº 30766119), o apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso e a manutenção da gratuidade da justiça; (ii) a inexistência de ausência de interesse processual, afirmando que a petição inicial estaria devidamente instruída com os documentos essenciais e que houve tentativa de solução administrativa; (iii) a desnecessidade de prévio esgotamento da via administrativa, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF); (iv) que a exigência de comprovação de tentativa administrativa configura imposição indevida e não prevista em lei, caracterizando “prova diabólica”; (v) a inexistência de abuso do direito de demandar, ainda que haja multiplicidade de ações, por se tratarem de lesões autônomas; (vi) a necessidade de inversão do ônus da prova, sendo indevida a exigência de apresentação de documentos que caberiam à instituição financeira; e (vii) a violação ao direito de ação, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito com análise do mérito.

Em contrarrazões (id nº 30766123), o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando, em síntese: (i) que o autor não cumpriu a determinação de emenda da inicial, deixando de apresentar documentos indispensáveis, conforme exigido pelos arts. 319, 320 e 321 do CPC; (ii) que os documentos juntados evidenciam, inclusive, o recebimento do valor do empréstimo, afastando a alegação de inexistência de contratação; (iii) a ausência de interesse de agir, diante da falta de prova mínima dos fatos constitutivos do direito; (iv) a configuração de litigância predatória, diante do ajuizamento reiterado de ações semelhantes; (v) que o recurso não enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença; e (vi) requer o desprovimento do apelo.

Consta, ainda, manifestação do Ministério Público em segundo grau (id nº 33468023), no sentido de que não há interesse público apto a justificar sua intervenção, deixando de emitir parecer de mérito e devolvendo os autos à relatoria para regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, diante do não cumprimento integral da determinação de emenda da inicial e da insuficiência de elementos mínimos para demonstração do interesse processual.

A sentença recorrida consignou que o Juízo de origem determinou à parte autora que emendasse a inicial para esclarecer pontos específicos e apresentar documentos reputados indispensáveis à verificação do interesse processual, entre eles: (i) comprovação quanto ao recebimento e utilização, ou não, do valor questionado, mediante extratos bancários; (ii) demonstração de tentativa de solução extrajudicial junto à instituição financeira ou aos órgãos de defesa do consumidor; (iii) registro de ocorrência policial; e (iv) comprovação de tentativa administrativa junto ao INSS para cessação dos descontos. Registrou-se, ainda, que a parte autora não atendeu integralmente à determinação judicial, bem como que a reclamação administrativa juntada foi realizada somente após o ajuizamento da demanda e após a ordem de emenda, circunstância considerada insuficiente para demonstrar interesse processual pré-existente.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, por ter condicionado o acesso ao Judiciário à prévia tentativa administrativa; afirma que a inicial estava suficientemente instruída; defende que os extratos bancários não seriam documentos indispensáveis; alega que a exigência imposta representaria prova diabólica; e sustenta que eventual prova da contratação caberia à instituição financeira, sobretudo em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

O art. 319 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos da petição inicial, dentre os quais se destacam a necessidade de indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, bem como do pedido com suas especificações:

“Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”

Por sua vez, o art. 320 do mesmo diploma processual dispõe:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

E, constatada a existência de vícios, defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, incide o art. 321 do CPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Desse modo, a emenda da inicial não constitui faculdade arbitrária do magistrado, mas instrumento de saneamento processual voltado a permitir que a demanda tenha desenvolvimento válido, útil e apto à formação de contraditório efetivo.

No caso concreto, a petição inicial não pode ser considerada absolutamente inepta, pois contém narrativa mínima, identifica as partes, indica a existência de descontos supostamente indevidos, qualifica a demanda como ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, além de apresentar planilha com valores mensais atribuídos a tarifas bancárias, indicando total supostamente descontado de R$ 3.027,25 e pleiteando repetição em dobro no montante de R$ 6.054,50.

Todavia, essa constatação não conduz, automaticamente, à conclusão de que a exordial estava suficientemente apta ao regular prosseguimento do feito.

A análise detida da petição inicial revela que, embora formalmente estruturada, ela apresenta acentuado grau de generalidade material, com fundamentação padronizada e narrativa fática insuficientemente individualizada. A peça inaugural alterna teses de inexistência contratual, nulidade de contratação, venda casada, vício de consentimento e prática abusiva, sem delimitar, com precisão, qual foi exatamente o ato jurídico impugnado, qual a modalidade de conta mantida, qual o serviço contratado ou não contratado, quando teria ocorrido a suposta adesão indevida e de que modo se deu a efetiva imposição da tarifa.

Há, portanto, uma diferença relevante entre a petição inicial “formalmente existente” e a petição inicial “substancialmente apta”. A primeira apenas contém os elementos externos da demanda. A segunda, além disso, permite compreender de modo individualizado a relação jurídica controvertida, os fatos que amparam a pretensão e os documentos mínimos que justificam a instauração do contraditório.

No caso, a exordial se aproxima de modelo padronizado utilizado em demandas bancárias repetitivas. Isso se observa, por exemplo, no uso simultâneo de afirmações amplas sobre pessoa idosa, baixa escolaridade, conta benefício, conta corrente, cesta de serviços, inexistência de contrato, nulidade contratual, venda casada, publicidade enganosa, inversão do ônus da prova e dano moral presumido, sem adequada conexão entre tais fundamentos e uma descrição precisa da situação específica vivenciada pelo autor.

A própria petição inicial afirma que a parte autora possuía conta no banco requerido “exclusivamente para sacar os proventos de sua aposentadoria” e que teria constatado cobranças de “serviços/tarifas sem o seu conhecimento e sua autorização”. Também sustenta que, no momento da abertura da conta, a intenção seria a criação de conta benefício, mas teria sido aberta conta corrente com imputação de tarifas mensais. Contudo, não indica a data de abertura da conta, não junta ou transcreve contrato de abertura de conta, não especifica a modalidade do pacote tarifário supostamente imposto, tampouco demonstra, de forma documental mínima, que a movimentação bancária estaria restrita ao saque de benefício.

É justamente nesse ponto que a determinação judicial de emenda se mostra legítima. O Juízo não exigiu prova plena do direito alegado, tampouco antecipou indevidamente o mérito da causa. Exigiu, isto sim, elementos mínimos de individualização e documentação indispensáveis à verificação da necessidade e utilidade da jurisdição.

O interesse processual, previsto no art. 17 do CPC, exige legitimidade e interesse para postular em juízo:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

O interesse de agir compreende, em linhas gerais, a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação/utilidade do provimento pretendido. Não se exige, para a propositura da demanda, prova exauriente do direito material; contudo, é necessário que a parte autora apresente suporte fático mínimo capaz de demonstrar que existe uma controvérsia concreta e individualizada.

A exigência de documentos mínimos não viola o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O referido dispositivo assegura que:

“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

A inafastabilidade da jurisdição impede que se crie obstáculo absoluto ou desarrazoado ao acesso ao Judiciário. Não impede, contudo, que o processo observe requisitos formais e substanciais mínimos, sobretudo quando indispensáveis à formação válida da relação processual. O direito de ação não se confunde com direito ao processamento automático de petições padronizadas, desacompanhadas de elementos suficientes à identificação da controvérsia concreta.

Também não se está a exigir esgotamento da via administrativa. De fato, como regra, o acesso ao Judiciário não depende de prévio requerimento administrativo, salvo hipóteses específicas previstas em lei ou consolidadas pela jurisprudência. Entretanto, a inexistência de obrigação de exaurimento administrativo não elimina o dever da parte de demonstrar a existência de pretensão resistida, lesão concreta ou necessidade efetiva de intervenção jurisdicional.

No caso, a tentativa administrativa foi valorada pelo Juízo de origem não como condição autônoma e absoluta da ação, mas como um dos elementos aptos à aferição do interesse processual, sobretudo diante de petição inicial padronizada e insuficientemente instruída. Ademais, a sentença destacou que a reclamação administrativa foi formulada apenas após a determinação judicial, de modo que não demonstraria tentativa prévia real de solução do conflito.

Esse fundamento deve ser compreendido em conjunto com os demais vícios identificados: ausência de documentação integral, insuficiência de extratos, fragilidade da narrativa fática e multiplicidade de demandas semelhantes.

No que diz respeito à inversão do ônus da prova, assiste razão à parte apelante apenas quanto à aplicabilidade, em tese, do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Entretanto, a incidência do CDC não desonera completamente o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não opera como autorização para ajuizamento de demandas desacompanhadas de elementos mínimos de verossimilhança.

Dispõe o art. 6º, VIII, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

A norma exige verossimilhança ou hipossuficiência, a critério do juiz. Ainda que se reconheça a hipossuficiência técnica do consumidor em face da instituição financeira, isso não elimina a necessidade de individualizar minimamente os fatos. A hipossuficiência não transforma alegações genéricas em fatos presumidamente verdadeiros, nem converte o ônus probatório da instituição financeira em dever de reconstruir, sem delimitação adequada, toda a relação bancária da parte autora.

A petição inicial afirma descontos mensais por tarifa bancária e apresenta planilha. Todavia, planilha unilateral, desacompanhada de extratos completos e demais elementos que permitam conferir a natureza dos lançamentos, a origem dos valores, a evolução da relação bancária e a eventual utilização de serviços, não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da emenda determinada pelo Juízo.

A apresentação de extratos bancários completos, nesse contexto, não configura “prova diabólica”. Prova diabólica é aquela impossível ou excessivamente difícil de ser produzida pela parte. Extratos bancários da própria conta, especialmente em ação fundada em descontos nela lançados, são documentos ordinariamente acessíveis ao correntista ou beneficiário e diretamente relacionados à causa de pedir. Não se exigiu que a parte autora provasse fato negativo absoluto; exigiu-se que demonstrasse, documentalmente, a ocorrência, a periodicidade e a natureza dos descontos que afirma serem indevidos.

Mais ainda: a própria inicial baseia-se em supostos descontos ocorridos entre os anos de 2020 e 2025, com tabela detalhada por mês e ano. Se a parte autora conseguiu elaborar relação pormenorizada dos lançamentos, mostra-se razoável exigir a juntada dos extratos completos que serviram de suporte à tabela, de modo a permitir ao Juízo e à parte contrária a verificação da consistência da narrativa.

A ausência desses documentos compromete o contraditório. A instituição financeira, para se defender adequadamente, precisa saber quais lançamentos são impugnados, em que conta ocorreram, sob qual rubrica, em qual contexto e em que período exato. Sem essa delimitação, o processo se transforma em procedimento de investigação genérica, incompatível com a lógica do procedimento comum.

Também merece relevo a inconsistência entre a sentença, as razões recursais e a petição inicial. A inicial versa sobre tarifas bancárias e cesta de serviços; as contrarrazões do banco, entretanto, fazem referência a alegação de fraude em empréstimo consignado e recebimento do valor contratado; a sentença menciona documentos voltados à verificação de recebimento e utilização de valor contratado, além de tentativa junto ao INSS para cessação de descontos.

Essa assimetria reforça a necessidade de maior individualização da demanda. Quando as peças processuais revelam confusão ou imprecisão quanto ao próprio objeto litigioso — se tarifa bancária, conta corrente, conta benefício, cesta de serviços ou contrato de empréstimo — torna-se ainda mais relevante o cumprimento da determinação de emenda, a fim de que o processo tenha objeto certo, causa de pedir determinada e contraditório efetivo.

Quanto à alegação de abuso do direito de demandar, é necessário pontuar que o simples ajuizamento de múltiplas ações, isoladamente considerado, não autoriza a conclusão automática de litigância abusiva ou predatória. O acesso ao Judiciário é garantia constitucional, e lesões autônomas podem justificar ações distintas.

Todavia, a multiplicidade de demandas pode ser considerada como elemento contextual quando associada a outros fatores concretos, tais como padronização excessiva das petições, ausência de documentos mínimos, repetição de teses genéricas, fracionamento artificial de pretensões e dificuldade de identificação precisa da relação jurídica controvertida.

No caso, a sentença registrou a existência de diversas ações ajuizadas pela mesma parte autora, com pedidos semelhantes de compensação por danos morais, indicando contratos e parcelas distintas. Esse dado, embora não baste sozinho para extinguir a demanda, justifica maior cautela do magistrado na verificação dos requisitos da inicial e da demonstração do interesse processual.

O processo civil contemporâneo não tolera nem formalismo excessivo, nem informalidade absoluta. O Código de Processo Civil de 2015 prestigia a primazia do julgamento de mérito, mas também impõe às partes os deveres de cooperação, boa-fé e adequada exposição dos fatos.

Dispõe o art. 6º do CPC:

“Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

E o art. 77, incisos I e II, do CPC:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento.”

A cooperação processual não é dever exclusivo do juiz. Também incumbe à parte autora apresentar uma demanda minimamente clara, coerente e instruída. Quando o magistrado identifica deficiência e oportuniza emenda, cumpre exatamente o papel cooperativo previsto no CPC. Se a parte, mesmo intimada, não corrige adequadamente os vícios, o indeferimento da inicial passa a ser consequência processual legítima.

No presente caso, a sentença não extinguiu o processo de plano. Antes, oportunizou à parte autora o saneamento da exordial. O indeferimento somente ocorreu após o reconhecimento de que a determinação não foi integralmente cumprida.

Portanto, não há falar em decisão surpresa, cerceamento do direito de ação ou violação à primazia do julgamento de mérito. A primazia do mérito pressupõe processo apto ao julgamento do mérito. Não se pode impor ao Judiciário e à parte adversa o prosseguimento de demanda cuja causa de pedir permanece insuficientemente individualizada, sobretudo após prévia oportunidade de correção.

Assim, a petição inicial, embora não seja inepta em sentido absoluto, revela-se substancialmente genérica e insuficientemente instruída. A determinação de emenda foi legítima, proporcional e necessária. O não atendimento integral da ordem judicial autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do mesmo diploma.

Segue jurisprudência sobre o tema:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA . EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO DISPENSA PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PRECEDENTES DO STJ . RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário do INSS contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, diante da inércia do autor em cumprir determinação judicial para emenda da petição inicial, mediante juntada de extratos bancários que comprovassem os descontos questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de juntada de extratos bancários para a emenda da petição inicial impõe ônus excessivo ao autor, caracterizando cerceamento de defesa, ou se decorre do poder instrutório do magistrado e da necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 321, parágrafo único, do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando o autor, devidamente intimado, não cumpre determinação judicial de emenda para sanar vícios formais da demanda.

A facilitação da defesa do consumidor prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, não exime o autor de demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança dos fatos alegados, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A exigência de juntada dos extratos bancários pelo magistrado decorre do poder instrutório conferido pelo CPC e visa assegurar a higidez da demanda, prevenindo fraudes e litigância predatória .

A Recomendação nº 159/2024 do CNJ respalda a adoção de medidas para garantir a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, permitindo a exigência de documentos essenciais para a instrução da causa.

A ausência de apresentação dos extratos bancários, essencial à comprovação dos descontos indevidos alegados pelo autor, inviabiliza a análise do mérito e justifica a manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A facilitação da defesa do consumidor não exime o autor da obrigação de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

O magistrado pode exigir a juntada de documentos essenciais à instrução da petição inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

A Recomendação nº 159/2024 do CNJ autoriza diligências destinadas a garantir a regularidade da demanda e a prevenir litigância predatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 321, parágrafo único, e 330, IV; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 1 .951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 21.02.2022.

TJ-PA, Apelação Cível nº 0005546-46 .2018.8.14.1875, Rel . Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 24.04 .2023.

TJ-PA, Apelação Cível nº 0800734-77.2025.8 .14.0000, Rel. Des. ">Maria Filomena de Almeida Buarque, j . 05.02.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011514820218140104 25293624, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDETERMINADA . DEMANDA PREDATÓRIA. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA E PEDIDOS IMPRECISOS. PODER GERAL DE CAUTELA. NECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL . NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, diante da ausência de comprovação de residência e de informações individualizadas sobre os danos alegados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . As questões em discussão consistem em: (i) a possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação com fundamento no art. 932, IV, do CPC e no Regimento Interno do TJPA; (ii) a validade da determinação de emenda da inicial para apresentação de documentos e especificação do pedido; (iii) a adequação da condenação em honorários sucumbenciais no caso de triangularização processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O julgamento monocrático pelo relator, nos termos do art. 932, IV, do CPC, visa à celeridade e à uniformização da jurisprudência, sendo legítimo e passível de revisão pelo colegiado via agravo interno. 4. A petição inicial genérica, com pedidos imprecisos e sem comprovação de residência no local e tempo do evento danoso, caracteriza inépcia, cabendo ao magistrado exigir a emenda da inicial como medida necessária à regularidade processual e à repressão de demandas predatórias . 5. A manutenção da sentença que indeferiu a inicial encontra respaldo nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. 6 . Quanto aos honorários advocatícios, é possível sua fixação nesta instância recursal, ainda que não arbitrados na origem, considerando a triangularização processual pela apresentação de contrarrazões. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. "É cabível o julgamento monocrático de apelação cível pelo relator nos termos do art. 932, IV, do CPC, não configurando ofensa à colegialidade." 2 . "A ausência de emenda da inicial determinada para sanar inépcia, em demandas com elementos genéricos e indicativos de litigância predatória, impõe o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito." 3. "A fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal é cabível quando há triangularização processual por apresentação de contrarrazões."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 319, 321, 485, I, e 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG; STJ, AgInt no REsp 1837342/PR; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23 .039748-1/001.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008596320218140007 30013722, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 18/05/2026